Tribunal: TJBA
Processo: 8171190-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171190-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO COLINE DU VERT

Advogado(s)
:
LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA NO GRUPO A. RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES DE ABAIXAMENTO DE TENSÃO E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida por juízo de vara de relação de consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais e à adoção de providências para sanar interrupções e oscilações no fornecimento de energia, sob pena de multa diária.

2. A sentença reconheceu a existência de relação de consumo e aplicou a responsabilidade objetiva da concessionária, entendendo comprovados o dano e o nexo causal entre as oscilações no fornecimento de energia e a queima de componentes do sistema de elevadores do condomínio autor.

3. A concessionária interpôs apelação sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a responsabilidade técnica do consumidor classificado no Grupo A pelas instalações de transformação, abaixamento de tensão e proteção dos sistemas, nos termos da regulamentação da ANEEL, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

4. A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, alegando a caracterização da relação de consumo, a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência da prova documental produzida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em unidade consumidora classificada no Grupo A, subsiste a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento; (ii) saber se restou configurado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público rege-se pela teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, contudo, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

7. A aplicação da responsabilidade objetiva não implica adoção da teoria do risco integral, sendo admissível o afastamento do dever de indenizar quando inexistente defeito na prestação do serviço ou quando rompido o nexo causal por circunstâncias imputáveis ao próprio consumidor.

8. A regulamentação setorial da ANEEL estabelece distinção entre unidades consumidoras dos Grupos A e B, atribuindo às unidades do Grupo A a responsabilidade pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas elétricos e do ponto de entrega.

9. Nessas hipóteses, a concessionária não executa a etapa do serviço relacionada à transformação e estabilização da tensão, não podendo ser responsabilizada por falhas ocorridas em equipamentos cuja operação e manutenção incumbem ao próprio consumidor.

10. No caso concreto, restou incontroverso que a unidade consumidora integra o Grupo A, circunstância que transfere ao consumidor o dever técnico de proteção dos sistemas internos, afastando a caracterização de defeito na prestação do serviço público pela concessionária.

11. Ausente o defeito do serviço, inexiste elemento essencial à configuração da responsabilidade civil objetiva, tornando inviável a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

12. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, em se tratando de unidade consumidora do Grupo A, a responsabilidade pelos danos decorrentes de sobrecarga ou oscilação de energia é atribuída ao consumidor, por força das normas técnicas da ANEEL.

13. Assim, não comprovado o nexo causal entre eventual falha imputável à concessionária e os danos alegados, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Em unidade consumidora classificada no grupo A, a responsabilidade pelas instalações de abaixamento de tensão e proteção dos sistemas elétricos é atribuída ao consumidor, afastando a configuração de defeito na prestação do serviço da concessionária e, por consequência, o nexo causal necessário à responsabilização civil objetiva".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

-
Constituição Federal, art. 37, § 6º

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14

- Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, ART. 30, § 2º.

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

-
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000162-60.2018.8.05.0114

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8147061-70.2021.8.05.0001

- TJAC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0702896-02.2022.8.01.0001.

- TJPA, APELAÇÃO CÍVEL N. 0037557-73.2013.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8171190-71.2023.8.05.000
1, tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
CONDOMÍNIO COLINE DU VERT,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.